Tribunal: TJSP
Processo: 1023771-76.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Alegação inicial de excesso no cumprimento de mandado judicial de reintegração de posse de terreno confinante, invadindo área cuja posse mansa e pacífica é da autora, demolindo-se indevidamente uma casa onde residia desde 2009, fazendo jus à reparação postulada – Julgamento antecipado da lide de improcedência, sob o fundamento de inexistir

Ementa:
*Ação indenizatória por danos materiais e morais – Alegação inicial de excesso no cumprimento de mandado judicial de reintegração de posse de terreno confinante, invadindo área cuja posse mansa e pacífica é da autora, demolindo-se indevidamente uma casa onde residia desde 2009, fazendo jus à reparação postulada – Julgamento antecipado da lide de improcedência, sob o fundamento de inexistir comprovação de que detinha direitos sobre o terreno e de que na área existia uma edificação, demolida – Descabimento – Matéria debatida tem natureza fática e controvertida – Imprescindibilidade de dilação probatória, oportunizando a autora comprovar, em cognição plena, o exercício da posse e a irregular demolição da moradia que servia de sua residência – Cerceamento de defesa caracterizado – Precedentes – Sentença anulada – Recurso provido.*